Tribunal: STF
Processo: HC 224159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL COMO PROVA EMPRESTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.1.2023 por Antonio Visconti e Débora Roque, advogados, em benefício de Anísio Jardim de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 670.359/SP. Esta a a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes. 



    2. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, já na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no sentido de que o Código de Processo Penal faculta ao juiz o indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, o que se verificou na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 10).



    2. Nos embargos, a defesa insurgiu-se contra a decisão proferida no agravo regimental no habeas corpus, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14.9.2021, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A Corte estadual indeferiu o apensamento dos feitos porque, além de intempestividade (foi requerido após prolação da sentença e a apresentação da apelação, das respectivas contrarrazões e do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça), argumentou que eventual reconhecimento da semi-imputabilidade em momento pretérito não teria o condão de, por si só, influenciar na sua responsabilização (...) ou na dosimetria das penas. 



    2. Ademais, também apontou que não foi requerida instauração de incidente de insanidade mental e que, em Juízo, o imputado ostentava pleno discernimento acerca da conduta por ele praticada. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 7).



O caso



    3. Consta dos autos ter sido o paciente condenado na Ação Penal n. 1501436-81.2020.8.26.0530 às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante escalada) (e-doc. 3).



    4. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, “postulando a absolvição por atipicidade da conduta, pelo reconhecimento do estado de necessidade (furto famélico), ou por insuficiência probatória, e, caso mantida a condenação, o afastamento da qualificadora da escalada, com a consequente redução das reprimendas, bem como a mitigação do regime prisional” (fl. 2, e-doc. 3). A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 670.359/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5). A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal no julgamento do agravo regimental (e-doc. 7) e dos embargos de declaração (e-doc. 10).



    6. Contra o acórdão prolatado nos embargos de declaração ajuíza-se o presente habeas corpus. Os impetrantes relatam que o primeiro impetrante teria patrocinado os interesses do paciente em outra ação penal, na qual teria sido reconhecida a semi-imputabilidade do paciente (fl. 3, e-doc. 1). Por isso, “pleiteou a conversão do julgamento em diligência para se trazer cópia de laudo psiquiátrico acaso existente no feito apontado e, em caso positivo, ou a redução da pena ou a determinação de instauração de novo incidente de insanidade mental, sem sucesso, contudo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Apontam que, “como o paciente passara a responder a processo por crime de roubo que teria praticado em 2018, a defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental (...) o laudo psiquiátrico só foi encartado no processo em 21 de dezembro do ano passado, após sucessivas cobranças. E concluiu pelo agravamento da moléstia mental do paciente, suprimindo lhe a capacidade mental” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam que “somente nestes dias será protocolizado o pedido revisional, o qual não estará decidido antes de março vindouro, quando findará a pena que o paciente vem cumprindo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Na busca pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, salientam que os “julgadores de Segundo Grau e do E. Superior Tribunal de Justiça (...) se negaram a apreciá-la porque alegada à undécima hora, já passadas as oportunidades de requerimento de provas pelas partes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam que “houve muita demora na apresentação do laudo em incidente de insanidade mental no último processo a que o paciente responde, impossibilitando a retificação da pena, em revisão do processo originário, possibilitando algum proveito prático ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requerem “liminar da ordem para que possa aguardar em liberdade o julgamento de seu pleito revisional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, pede e espera se conheça do presente Habeas Corpus, a fim de se cassar liminarmente a v. decisão impugnada, prosseguindo-se até final julgamento dela confirmatório. Para tanto invoca os valiosos suprimentos de v. Exa. e dos ínclitos Ministros componentes da nobre Turma Julgadora e de ilustre Representante do Ministério Público. Caso negada a medida liminar, só resta julgar prejudicada desde logo a impetração por perda de seu objeto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Tem-se nos autos que a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Tristão Ribeiro, considerou intempestivo o requerimento defensivo de apensamento dos autos de outra ação penal na qual realizado incidente de insanidade mental do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, não merece prosperar o requerimento formulado pela Defesa às fls. 261/262 (reiterado às fls. 275), para apensamento a este feito dos autos nº 0006796-64.1999.8.26.0506. Isso porque, além de ser intempestiva tal pretensão, já que somente suscitada nesta fase processual, após, portanto, a prolação da sentença e a apresentação da apelação, das respectivas contrarrazões e do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, não se verifica qualquer pertinência para tal providência, tendo em vista que eventual reconhecimento da semi-imputabilidade do réu naquele feito não tem o condão de, por si só, influenciar na sua responsabilização pela conduta delitiva ora em debate ou na dosimetria das penas, considerando que, a teor do artigo 26, do Código Penal, a aferição da suposta incapacidade, total ou parcial, para entender a ação ou omissão, ou de se comportar de acordo com esse entendimento, deve ter por base o tempo em que se deram os fatos e não momento pretérito. De todo modo, não foi requerida a instauração de incidente de insanidade mental, constatando-se, ainda, que o réu, quando de sua oitiva em Juízo, ostentava pleno discernimento acerca da conduta por ele praticada.” (fl. 3, e-doc. 3). 



    9. No voto condutor do desprovimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 670.359/SP, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Olindo Menezes assentou:



    “(...) a Corte estadual indeferiu o apensamento dos feitos porque, além de intempestividade – foi requerido após prolação da sentença e a apresentação da apelação, das respectivas contrarrazões e do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça –, argumentou que eventual reconhecimento da semi-imputabilidade em momento pretérito não tem o condão de, por si só, influenciar na sua responsabilização (...) ou na dosimetria das penas. Ademais, também apontou que não foi requerida instauração de incidente de insanidade mental e que, em Juízo, o réu ostentava pleno discernimento acerca da conduta por ele praticada. 



    Sabe-se que o Código de Processo Penal faculta ao juiz o indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada. No presente caso, o indeferimento do pedido foi devidamente justificado; assim, ausente qualquer constrangimento ilegal (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 5). 



    10. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Ademais, o acolhimento da pretensão dos impetrantes demandaria reexame do conjunto probatório para que se pudesse concluir que a perícia de insanidade mental referente à Ação Penal n. 1505416-79.2018.8.26.0506, acostada pela defesa no e-doc. 9, eventualmente seria aplicável à Ação Penal n. 1501436-81.2020.8.26.0530, sobre a qual versa este habeas corpus, caracterizando prova emprestada (art. 372 do Código de Processo Civil).



    Não é juridicamente possível concluir que laudo médico elaborado em outra ação penal, referente a fatos cometidos em data diversa, possa ser transportado em todos os seus termos para o presente caso. Nesse documento, assinala-se que “as conclusões deste jurisperito basearam-se nos relatos da pessoa periciada e no exame momentâneo de seu estado mental” (fl. 7, e-doc. 9).



    Trata-se, portanto, de análise casuística que demanda revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal assentou que o “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora